Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERESSE E RELEVÂNCIA DA PROVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 370 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Na sequência, o parágrafo único prevê: “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
2. Cabe ao julgador, por ser o destinatário principal da prova, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante do acervo já produzido pelas partes. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
3. Na hipótese, o acervo probatório indica que foram juntados documentos suficientes para elucidar a questão. Inclusive, consta nos autos de origem os prontuários médicos do Hospital do Câncer de Barretos, objeto de requisição pelo agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.